Tribunal: STF
Processo: HC 62569
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONDENAÇÃO COM BASE NO CÓDIGO PENAL, ARTS. 157,
PARAGRAFO 2., ITENS I, II E III, E 288, PARAGRAFO ÚNICO,
COMBINADOS COM OS ARTS. 25, 51, PARAGRAFO 2., E 51, 'CAPUT'.
HIPÓTESE QUE NÃO CORRESPONDE A APRECIADA NOS HABEAS CORPUS NS.
61.858 E 61.859, EM QUE AS QUALIFICADORAS ERAM RELATIVAS, APENAS,
AOS INCISOS I E II, DO PARAGRAFO 2., DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL.
NÃO CABE, EM 'HABEAS CORPUS', EXAMINAR SE O AUMENTO PREVISTO NO
PARAGRAFO 2. DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL, ERA DE ESTABELECER-SE,
EM METADE OU EM UM TERCO, DADAS AS CIRCUNSTANCIAS CONSIDERADAS NA
SENTENÇA. SOMENTE, EM REVISÃO CRIMINAL, PODERA O PACIENTE DISCUTIR
ESSE PONTO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.